Tribunal: TJSP
Processo: 1010857-87.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Pretensão de compelir instituição financeira que figura como credora fiduciária a anuir a cessão de direitos sobre imóvel, celebrada entre autora e ex-companheiro, por meio de partilha homologada em juízo. Anuência que caracteriza ato discricionário do credor, de modo que ausente ilicitude em sua recusa. Exegese do art. 29 da Lei

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Pretensão de compelir instituição financeira que figura como credora fiduciária a anuir a cessão de direitos sobre imóvel, celebrada entre autora e ex-companheiro, por meio de partilha homologada em juízo. Anuência que caracteriza ato discricionário do credor, de modo que ausente ilicitude em sua recusa. Exegese do art. 29 da Lei 9.514/97, e da cláusula 33 do contrato firmado entre as partes. Improcedência mantida.
Recurso improvido.